Tribunal: TJDFT
Processo: 0708351-37.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO RECEBIDO. DESPESAS EXTRAORDINÁRIAS NÃO COMPROVADAS. MODIFICAÇÃO BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O dever alimentar é pautado – essencialmente – na solidariedade social e familiar. É prestação que visa atender as necessidades básicas de quem não pode prover, por si só, sua subsistência. Constitui obrigação de ambos os genitores, nos termos do art. 1.566, IV, do Código Civil - CC.
2. Os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC).
3. O simples fato de receber benefício de prestação continuada não é capaz de afastar a responsabilidade do pai. Contudo, há que se analisar se houve mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando.
4. Houve alteração no binômio necessidade-possibilidade; o alimentando passou a receber benefício previdenciário superior ao dobro do valor dos alimentos e não comprovou despesas extraordinárias.
5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.